Tribunal: TJDFT
Processo: 0723948-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0723948-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO DE ASSIS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando atentamente os autos do presente agravo em execução e, ainda, o processo no. 0402179-29.2017.8.07.0015 do Sistema Unificado de Execução Penal, observo que contra o réu pesam duas condenações distintas, uma pelo art. 171 e outra pelo art. 297. Contudo, a pena do art. 171 já foi extinta, conforme sentença do referido processo no Id. 126.1, sendo certo que, nessa assentada, busca o recorrente a extinção da punibilidade do crime capitulado em seu desfavor no art. 297. Todavia, em análise detida do presente recurso, constato, ainda, que, embora todo o aqui narrado, os documentos carreados ao presente instrumento se referem a condenação do art. 171, por estelionato, desse modo, visando o bom andamento processual e a evitar qualquer eiva de nulidade, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer seu pedido e, sendo o recurso contra a condenação do art. 297 do CP, que sejam juntados os documentos correspondentes. Brasília,4 de agosto de 2021 17:51:55. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA